Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INGRESSO VOLUNTÁRIO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE AFASTADA NA ORIGEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM A CONVENIADA. RECONHECIMENTO JURISPRUDENCIAL DA EXISTÊNCIA DE COMPLEXO ECONÔMICO DA REDE UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIÁRIA. RECURSO DA AUTORA. RECUSA INJUSTIFICADA DO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configurado o litisconsórcio passivo facultativo, não pode o julgador, de ofício, incluir no feito parte não demandada sem a expressa anuência da parte autora. Assim, não tendo a recorrente figurado no polo passivo da demanda, resta patente a sua ilegitimidade recursal, a ensejar o não conhecimento do apelo interposto.
2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, existe solidariedade entre os integrantes do Complexo Unimed do Brasil, mesmo tratando-se de entes autônomos, em virtude da vigência de intercâmbio que viabiliza o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades e da apresentação ao consumidor como única marca de abrangência nacional.
4. A recusa, pelo plano de saúde, do tratamento recomendado à conveniada configura conduta abusiva capaz de ensejar compensação pelo dano moral experimentado, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença.
5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada.
6. Apelação cível da Central Nacional Unimed não conhecida. Apelação cível da ré conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. Apelação cível da autora conhecida e parcialmente provida.